Tribunal: STF
Processo: HC 185495
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Chaves Winter e outro(s) em favor de Carlos Roberto Rodrigues, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, nos autos do AREsp 1.590.726/MG (evento 4 – fls. 189/190, 262/5, 296/9). 
    O paciente, ex-Prefeito de Nova Lima/MG, foi absolvido da imputação do crime previsto no art. 92 da Lei 8.666/1993 e condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e de 03 (três) meses de detenção, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, pela prática do crime de responsabilidade (art. 1º, II e VII, do Decreto-Lei 201/1967). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau decretou a inabilitação do paciente para exercício de cargo ou função pública pelo prazo de 05 (cinco) anos. Opostos embargos de declaração, rejeitados (evento 3 – fls. 183/224, 248/251).
     Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo para declarar extinta a punibilidade apenas quanto ao crime do art. 1°, VII, do Decreto-Lei 201/1967, tendo em vista a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal; e deu provimento ao recurso ministerial para majorar a pena do acusado para 03 (três) anos de reclusão, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) sanções restritivas de direitos. Ato contínuo, a Corte Federal rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defesa (evento 4 – fls. 50/73, 92/98).
     Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, Presidente daquela Corte, via decisão monocrática, não conheceu do AREsp 1.590.726/MG. A Corte Superior negou provimento ao agravo regimental defensivo. Ato contínuo, foi negado seguimento ao recurso extraordinário manejado (evento 4 – fls. 183/224, 248/251). 
    No presente writ, os Impetrantes insurgem-se contra o ‘indeferimento do pedido de remessa da íntegra dos autos para análise do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, posto que viola o art. 5º, LV da CRFB/88’. Sustenta a nulidade processual, pugnando pela determinação ao ‘Superior Tribunal de Justiça faça a admissibilidade do Recurso Especial somente após a remessa da íntegra dos autos – anexos e apensos’. Requerem, em medida liminar, a suspensão do cumprimento da pena imposta ao paciente até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da nulidade apontada. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O não enfrentamento dos fundamentos da decisão guerreada, ou mesmo infirmações genéricas, não autorizam o processamento de qualquer recurso, nos termos do art. 932, III, CPC de 2015, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 
    2. Considerando o não conhecimento do recurso, incabível o pleito de retirada de pauta, para fins de juntada de documentos, mormente porque se mostra desnecessário para o deslinde do presente feito. 
    3. Agravo regimental não conhecido”.
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça considerou incabível, no soberano juízo de admissibilidade que lhe compete, ‘o pleito de retirada de pauta, para fins de juntada de documentos, mormente porque se mostra desnecessário para o deslinde do presente feito, razão pela qual indefiro as petições de fls. 851/858 e 890/891’ (evento 4).
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, ‘É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes, (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora